Tribunal: TJMT
Processo: 0025571-08.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025571-08.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Corretagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FATIMA BENEDITA DA SILVA MANOSSO - CPF: 317.700.531-15 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LINDINALVA MARQUES GUINE - CPF: 177.751.081-34 (APELANTE), CLEIDE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 05.775.668/0001-24 (APELADO), CLEIDE ANTERES LIMA FRANCO - CPF: 483.316.601-10 (APELADO), JOSE RICARDO NUNES - CPF: 140.763.901-30 (ADVOGADO), LINDINALVA MARQUES GUINE - CPF: 177.751.081-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COMISSÃO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA - CONTRATO VERBAL DE INTERMEDIAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEL – VALIDADE – ART. 107, CC – APROXIMAÇÃO ENTRE AS PARTES COMPROVADA - TRANSAÇÃO EFETIVADA – REMUNERAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA - OMISSÃO – EXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É desnecessário que a corretagem esteja firmada em contrato escrito, bastando que se prove o contrato verbal ou a própria intermediação, para fazer jus à comissão, uma vez que o contrato de corretagem não se exige forma determinada ou expressa em lei, conforme dicção do art. 107 do CC.

A comissão de corretagem é devida quando presentes: a) existência de autorização para intermediação da compra e venda, mesmo que sem exclusividade; b) a aproximação das partes; e c) a concretização do negócio, em razão da efetiva atuação do corretor, ainda que em momento posterior.

Restando comprovada a contratação do serviço de corretagem, ainda que de forma verbal, o trabalho de aproximação entre as partes contratantes e a efetivação da venda, é devido o pagamento da comissão pela intermediação do negócio jurídico.

Mera suspeita lançada sobre o valor real da venda do imóvel e a sugestão de que o registro a menor do valor venal em cartório teria ocorrido para barretear as despesas cartorárias, levado a efeito no âmbito restrito de processo judicial, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não revelam circunstâncias aptas a caracterizar dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Fátima Benedita da Silva
Manosso
,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento à apelação cível interposta em face de
Cleide Imóveis Ltda. – ME
.

Neste momento, a embargante alega que o voto condutor do aresto é omisso, porque desconsiderou que não houve comprovação da estipulação de pagamento a título de honorários pelos serviços de corretagem, tampouco do coeficiente que seria fixado, evidenciando que a negociação jamais existiu.

Alega que inexistiu qualquer negociação entre as partes quanto ao pagamento da comissão de corretagem, enfatizando, ainda, que o aresto restou omisso quanto à falsa imputação do crime de falsidade de informações na lavratura da escritura pública de transferência do imóvel, circunstância ensejadora do dano moral.

Por fim,
prequestiona
os artigos 6º, 35, 47, 49, 59 e 172 da LRF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão à embargante, na medida em que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no recurso, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que os elementos de prova consignados no caderno processual revelam a existência de um ajuste verbal entre as partes, tendo como objeto da intermediação da venda de imóvel, fato esse incontroverso, a medida em que a própria embargante, ora apelante, confirma em seu depoimento judicial que se dirigiu ao escritório da autora, onde realizou o cadastro do imóvel, anunciado para venda (id. 194787653 - Pág. 6).

Ressoa incontroverso, também, que a aproximação, entre a vendedora e a compradora
Lindinalva
,
foi realizada pelo Sr.
Allan
, corretor de imóveis e preposto da imobiliária embargada, consoante assertiva da própria embargante em Juízo.

Nesse contexto, o fato de terem se reconhecido como colegas de longa data, por ocasião da visitação ao imóvel, em nada desnatura a aproximação realizada entre vendedor e comprador, que decorreu, de forma inequívoca, do contato estabelecido por intermédio do propalado corretor de imóveis.

Na tentativa de se desvencilhar da obrigação ajustada, a embargante se apega na falta de apresentação/formalização do contrato de corretagem, descurando-se de que o ordenamento jurídico pátrio admite a figura do contrato verbal, ao conferir validade a negócio jurídico desprovido de forma especial estabelecida em lei, a rigor do art. 107 do Código Civil:

Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da desnecessidade de que a corretagem esteja firmada em contrato escrito, bastando que se prove o contrato verbal ou a própria intermediação, para fazer jus à comissão, uma vez que o contrato de corretagem não se exige forma expressa ou determinada em lei.

Nessa linha de intelecção, a comissão de corretagem é devida quando presentes: a) existência de autorização para intermediação da compra e venda,
mesmo que sem exclusividade
; b) a aproximação das partes; e c) a concretização do negócio, em razão da efetiva atuação do corretor,
ainda que em momento posterior
, a rigor do art. 727 do Código Civil.

Por fim, no tocante a pretensão
indenizatóra
formulada na reconvenção, melhor sorte não socorre à embargante, porquanto
mera suspeita lançada sobre o valor real da venda do imóvel e a sugestão de que o registro a menor do valor venal em cartório teria ocorrido para barretear as despesas cartorárias, levado a efeito no âmbito restrito de processo judicial, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não revelam circunstâncias aptas a caracterizar dano moral indenizável.

Portanto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, o que se mostra inviável por meio destes
aclaratórios
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a serem sanados, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, 81 e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024